Tribunal: TJPA
Processo: 0020903-40.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020903-40.2015.8.14.0301
APELANTE: P & S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

APELADO: ALEX ALVES GOES

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0020903-40.2015.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: P & S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
ADVOGADA: INGRID THAINÁ LISBOA DA COSTA – OAB/PA 27.381
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS AIDO MACIEL – OAB/PA 7.009
ADVOGADO: LEÔNIDAS BARBOSA BARROS – OAB/PA 9.885
APELADO: ALEX ALVES GOES
ADVOGADO: GELMORYS SANTOS DA SILVA – OAB/PA 7.242
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. CARACTERIZAÇÃO DO ABALO MORAL INDENIZÁVEL. DANOS ESTÉTICOS COMPROVADOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS.
QUANTUM
DA INDENIZAÇÃO CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Por meio do laudo pericial emitido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves juntado ao id. 1811301 restou devidamente comprovado que o veículo da Apelante não possuía condições de trafegabilidade, não havendo nele qualquer dispositivo de sinalização luminosa ou refletiva, consignando-se a ausência de condições técnicas e violações das disposições do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Não podem ser consideradas válidas as alegações recursais de que o Apelado conduzia a motocicleta em alta velocidade e que teria sido o responsável pela colisão, tendo em vista a total ausência de provas neste sentido, sendo da responsabilidade do réu o ônus da prova quanto á existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC-15).
3. Levando-se em consideração as particularidades do caso concreto verifica-se adequada a fixação do
quantum
indenizatório em R$ R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, sendo tal valor coerente como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e servindo como um exemplo didático para o ofensor e para a sociedade, tencionando coibir a repetição da prática realizada no evento danoso, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido.
4. As diversas fotografias juntadas aos autos, bem como o laudo pericial, refletem a gravidade das consequências das lesões, razão pela qual deve ser mantido o
quantum
indenizatório fixado na origem de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos estéticos.
5. No que se refere aos danos materiais, verifica-se que o Apelado comprovou ao id. 1811301 as despesas decorrentes do acidente, juntando comprovantes de compra de remédios e de um colchonete massageador, totalizando R$ 937,55 (novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), restando procedente a sentença que condenou a Apelante à indenização compensatória.
6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0020903-40.2015.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: P & S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
ADVOGADA: INGRID THAINÁ LISBOA DA COSTA – OAB/PA 27.381
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS AIDO MACIEL – OAB/PA 7.009
ADVOGADO: LEÔNIDAS BARBOSA BARROS – OAB/PA 9.885
APELADO: ALEX ALVES GOES
ADVOGADO: GELMORYS SANTOS DA SILVA – OAB/PA 7.242
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por P & S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES proposta por ALEX ALVES GOES em desfavor da ora Apelante.
Em breve histórico, nas razões recursais de id 1811307, a Apelante sustém sobre a necessidade de reforma da sentença proferida em primeiro grau, aduzindo não possuir a alegada responsabilidade civil no evento, em razão da culpa exclusiva da vítima, e à vista de que o veículo de sua propriedade se encontrar estacionado em via pública, quando foi atingido pela motocicleta do Apelado, caracterizado como grave imprudência do autor/apelado.
Prossegue afirmando, que a perícia realizada sobre o veículo foi o fator determinante para a condenação exarada na sentença, contudo o magistrado desconsiderou o depoimento das testemunhas no sentido de que a motocicleta atingiu o veículo que estava parado.
Sustenta ainda, que o
quantum
indenizatório fixado na sentença a título de danos materiais, morais e estéticos se mantem exorbitante, desproporcional e ocasionam o enriquecimento sem causa em favor do Apelado.
Embora devidamente intimado, o Apelado deixou de apresentar Contrarrazões ao recurso, conforme certificado ao id. 2298608.
Nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria, tendo recebido o recurso em seu duplo efeito (id. 2297385). É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Belém, (PA), 04 de dezembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovantes de id. 1811307.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar a correta aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou parcialmente procedente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES proposta por ALEX ALVES GOES em desfavor da ora Apelante.
Diante a parcial procedência da demanda a recorrente foi condenda ao pagamento de indenização
(i)
no valor de R$ 937,55 (novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) a título de danos materiais,
(ii)
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais e
(iii)
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos estéticos. São esses os valores combatidos na peça recursal.
Em breve retrospectiva, apurou-se dos autos:
- Que, em 14 de novembro de 2013, o Recorrido ALEX ALVES GOES sofreu grave acidente enquanto trafegava de moto pela Estrada do 40horas, atingido que foi por um ferro que estava sendo transportado juntamente com outros materiais de construção por veículo da Apelante, conhecido como" trator Jerico ";
- que foi atingido pelo ferro justamente porque o comprimento desse ultrapassava os limites da carroceria do trator, o qual seria inadequado para este tipo de transporte.
- Que foi atingido pelo ferro quando o trator vinha de ré, em sentido contrário ao de sua moto.
- Que o Demandante foi atingido no capacete, tendo sido lançado para longe; que perdeu a consciência e ficou em estado de saúde grave com muita perda de sangue; que o condutor do veículo, nem seu ajudante prestaram socorro.
- Que ficou internado no Hospital Lair Maia na UTI por um período de 21 dias. e correu o risco de ficar tetraplégico; que perdeu vários movimentos do corpo.
Dos autos também ficou apurado através do LAUDO PERICIAL emitido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de id. 1811301:
- que o veículo da Apelante não possuía condições de trafegabilidade, não havendo nele qualquer dispositivo de sinalização luminosa ou refletiva, consignando ficou sobre a ausência de condições técnicas e violações das disposições do Código de Trânsito Brasileiro.
- Ainda restou apurado através do LAUDO PERICIAL emitido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves que o veículo causador do acidente tinha como motorista, pessoa que não possuía habilitação adequada para tanto.
- E mais, não prospera como válida as alegações recursais de que o Apelado conduzia a motocicleta em alta velocidade e que teria sido o responsável pela colisão, em vista a total ausência de provas neste sentido, sendo da responsabilidade do réu o ônus da prova quanto á existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC-15).
A partir das provas colhidas, resta devidamente caracterizada A RESPONSABILIDADE CIVIL da Apelante, nos termos do art. 927 do Código Civil-2002, diante a presença do ato ilícito (arts. 186 e 187 do CC). do dano ocorrido, do nexo de causalidade existente e da culpa
latu sensu
, resta devidamente caracterizada a responsabilidade civil da Apelante, nos termos do art. 927 do CC, abaixo transcrito:
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.
Caracterizada a responsabilidade civil, passo à análise da condenação à indenização por danos morais, estéticos e materiais.
No que se refere ao dano moral, este pode ser definido como a lesão a direitos da personalidade do indivíduo, consubstanciando-se em prejuízo imaterial, que tem como consequência o abalo psicológico, a dor, o sofrimento, que vão além do mero dissabor cotidiano, de modo que sua reparação vise atenuar, ainda que em parte, as consequências da lesão imaterial suportada pela vítima.
Do exame dos autos pode-se verificar que o acidente de trânsito ocasionou ao Apelado a necessidade de internação em UTI hospitalar pelo período de vinte e um dias, a realização de diversos procedimentos cirúrgicos e a colocação de pinos na base do crânio para lhe apoiar os movimentos da cabeça em razão dos quais o Apelado perdeu a mobilidade.
Evidente, portanto, o prejuízo imaterial suportado pelo Apelado diante das consequências do grave acidente ocasionado pela Apelante, restando presente o dever de indenizar.
Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se da análise dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que esta deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.
De tal modo, levando-se em consideração as particularidades do caso concreto, bem como os parâmetros acima expostos, verifica-se adequada a fixação do
quantum
indenizatório em R$ R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo tal valor coerente como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e servindo como um exemplo didático para o ofensor e para a sociedade, tencionando coibir a repetição da prática realizada no evento danoso, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa da ofendida.
Neste sentido a jurisprudência nacional:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO CAÇAMBA CIRCULANDO EM VIA PRINCIPAL. TAMPA TRASEIRA QUE SE DESLOCA E ATINGE TRANSEUNTE NA CALÇADA. LESÃO NO CRÂNIO. CONSTATAÇÃO DE QUEBRA DO PINO DE SEGURANÇA. DEFEITO NO VEÍCULO CONSTATADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. LESÕES GRAVES (AFUNDAMENTO DE CRÂNIO). VÍTIMA QUE NECESSITOU DE TRATAMENTO MÉDICO, CIRÚRGICO E INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM DECORRÊNCIA DA LESÃO. AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS POR APROXIMADAMENTE 2 (DOIS) MESES. PESSOA DE IDADE AVANÇADA. DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. FIXAÇÃO EM R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). ESPECIFICIDADES DO CASO. SINTONIA COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DANOS ESTÉTICOS. EXTENSA CICATRIZ CIRÚRGICA NA REGIÃO FRONTAL ATÉ RAIZ DOS CABELOS. REGIÕES DE RETRAÇÃO DA TÁBUA ÓSSEA E SUPERCÍLIO DESNIVELADO. FIXAÇÃO EM R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). VALOR A DESMERECER CENSURA. INCLUSÃO DA RUBRICA DANOS MORAIS E ESTÉTICOS NA COBERTURA DE DANOS CORPORAIS. PREVISÃO EXPRESSA DE CLÁUSULA PARA DANOS MORAIS. EXCLUSÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS PARA OS DANOS ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA LIMITADA ÀS COBERTURAS E VALORES PREVIAMENTE CONTRATADOS. PAGAMENTO DOS DANOS ESTÉTICOS A SER FEITO PELO SEGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS JUDICIAIS. DESPESAS QUE INTEGRAM A RUBRICA DANOS MATERIAIS. CONDENAÇÃO QUE DEVE RESPEITAR OS LIMITES DA APÓLICE CONTRATADA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA DESPROVIDO. O dano moral é o prejuízo de natureza não patrimonial que afeta o estado anímico da vítima, seja relacionado à honra, à paz interior, à liberdade, à imagem, à intimidade, à vida ou à incolumidade física e psíquica. Assim, para que se encontre um valor significativo a compensar este estado, deve o magistrado orientar-se por parâmetros ligados à proporcionalidade e à razoabilidade, ou seja, deve analisar as condições financeiras das partes envolvidas, as circunstâncias que geraram o dano e a amplitude do abalo experimentado, a fim de encontrar um valor que não seja exorbitante o suficiente para gerar enriquecimento ilícito, nem irrisório a ponto de dar azo à renitência delitiva.(TJ-SC - AC: 05016624120128240045 Palhoça 0501662-41.2012.8.24.0045, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 19/11/2019, Terceira Câmara de Direito Civil)
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PROCESSO CRIMINAL. CULPA DO DEMANDADO COMPROVADA. INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA. EMBRIAGUEZ. LESÕES GRAVES E CIRURGIAS NO MEMBRO INFERIOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. Nos termos do art. 935 do CC, a responsabilidade civil é independente da criminal. Não havendo dúvidas acerca da ocorrência do acidente e de quem são os envolvidos, descabida a suspensão da ação indenizatória, que deve ter regular processamento. CULPA. A prova documental e oral produzida nos autos comprovam a versão inicial, de que foi o demandado o responsável pelo acidente, pois invadiu a pista contrária, vindo a atingir frontalmente a motocicleta do autor. DANOS MATERIAIS. Os valores concedidos na sentença possuem relação com o acidente e devem ser ressarcidos ao demandante. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. Inegável a ocorrência dos danos morais e estéticos, pois o autor teve sua integridade física severamente violada, tendo sofrido fratura exposta da perda, com necessidade de cirurgias e longo tempo de internação hospitalar e recuperação. Presença de cicatrizes extensas na perna. Valor reduzido de R$ 80.000,00 para R$ 40.000,00, a fim de melhor adequar ao caso concreto e aos precedentes da Câmara. APELO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70081029969, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 29-08-2019) (TJ-RS - AC: 70081029969 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 29/08/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2019)
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Atropelamento ocorrido na faixa de pedestres, causado por ônibus da ré. DANOS MORAIS. Autor que sofreu traumatismo craniano e lesão grave no braço esquerdo, além de escoriações. Internação em UTI e realização de procedimentos cirúrgicos. Indenização mantida em R$25.000,00, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. DANO ESTÉTICO. Procedimentos cirúrgicos que deixaram cicatrizes nos membros superiores esquerdos e na região anterior da coxa esquerda. Indenização que deve ser reduzida para R$5.000,00, quantia suficiente para compensar o prejuízo suportado. Correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ). PENSÃO MENSAL. Acidente que acarretou para o autor incapacidade parcial permanente. Lesão permanente relacionada ao exercício de sua função. Pensão mensal vitalícia que é devida, pois, como a incapacidade subsistirá ao longo de toda a vida do autor, justifica-se o recebimento da pensão durante todo o período. Recursos parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10002614420188260348 SP 1000261-44.2018.8.26.0348, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 29/05/2020, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2020)
Por sua vez, o dano estético pode ser definido como espécie de dano extrapatrimonial, caracterizado pela modificação na aparência física do indivíduo, sendo por isso devida sua indenização, ainda que cumulada com a de danos morais (Súmula 387 do STJ).
Da análise do laudo juntado ao id. 1811301 - Pág. 37 pode-se verificar que o acidente ocasionou ao Apelado a formação de “[...] três cicatrizes cirúrgicas hipercrômicas e hipotróficas, sendo uma de 8 cm de comprimento na região posterior do pescoço, uma de 6 cm de comprimento na região mandibular à direita e uma de 5 cm de comprimento na região mandibular à esquerda; duas cicatrizes irregulares hipocrômicas e hipertróficas, sendo uma de 5 cm de comprimento na região bucinadora direita e outra de 3 cm de comprimento na região mentoniana à esquerda. Manchas hipocrômicas resultantes de escoriações em arrasto nas regiões zigomática posterior do punho direito, posterior da mão esquerda, patelares direita e esquerda e retroauricular esquerda”.
Assim, as diversas fotografias juntadas aos autos, bem como o laudo acima mencionado, refletem a gravidade das consequências das lesões, razão pela qual deve ser mantido o
quantum
indenizatório fixado na origem de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Por fim, no que se refere aos danos materiais, verifica-se que o Apelado comprovou ao id. 1811301 as despesas decorrentes do acidente, juntando comprovantes de compra de remédios e de um colchonete massageador, totalizando R$ 937,55 (novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), restando procedente a sentença que condenou a Apelante à indenização compensatória.
Deste modo, em razão da inexistência de elementos e/ou argumentos que capazes de desconstituir os fundamentos da sentença, hei por manter o decisum singular em todos os seus termos, tendo em vista a existência de responsabilidade civil da Apelante e a coerente fixação do
quantum
indenizatório fixado.
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO PROPOSTO POR P & S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME, PARA CONFIRMAR E MANTER
IN TOTUM
OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ ORIGINÁRIO, CONFORME OS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021
Desª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 27/01/2021